Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705070-21.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: JOSE ANTONIO VEDOVELLI BRAGA D E S P A C H O NELSON WILIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 20157916. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator